Tribunal: TJSP
Processo: 2213784-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tutela provisória antecedente – Plano de saúde – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a fornecer tratamento médico à autora na modalidade "home care" – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência na hipótese – Relatório médico que se limita a indicar cuidados e vigilância contínuos à autora, sem especificar a

Ementa:
Tutela provisória antecedente – Plano de saúde – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a fornecer tratamento médico à autora na modalidade "home care" – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência na hipótese – Relatório médico que se limita a indicar cuidados e vigilância contínuos à autora, sem especificar a necessidade de profissionais tecnicamente qualificados da área médica – Dever de cuidado com a idosa que não pode ser transferido ao plano de saúde – Tutela provisória revogada – Recurso provido.